Tribunal: CARF
Processo: 10930.723661/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.723661/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.681 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
LAPAZA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
ERRO MATERIAL.
A denegação da opção de apuração de tributos pelo regime do Simples
Nacional demanda a verificação do efetivo desempenho pelo contribuinte de
atividade econômica vedada, não sendo suficiente a mera previsão no contrato.
A Recorrente logrou êxito em comprovar o erro material na inclusão em seu
contrato social de atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-29.361, de 09 de junho de
2014, da 2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723661/2012-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723661/2012-10

A Recorrente apresentou requerimento solicitando informações acerca da sua
exclusão do Simples Nacional em razão de comunicação do contribuinte – atividade vedada a
partir de 01/03/2012. A DRF/Londrina, através de Despacho Decisório à fl. 27, decidiu manter a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente explicou que a exclusão
ocorreu em razão de constar, por equívoco, no seu CNPJ a atividade secundária – 71.12-0/00 –
Serviços de Engenharia. Contudo, defende que não pratica essa atividade e junta notas fiscais de
serviço ao processo e providenciou a alteração do CNAE.
A 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
INCLUSÃO
NO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que o solicitante incide em hipótese de vedação ao enquadramento, torna-se
incabível seu pedido de inclusão.
A alteração de dados no CNPJ, informado pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional quando incluir atividade
econômica vedada à opção pelo Simples Nacional, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/08/2014 (e-fls. 121) e
apresentou recurso voluntário no dia 08/09/2014 (e-fls. 123 a 140), com os argumentos a seguir
sintetizados:
Defende que não há comprovação alguma no processo administrativo instaurado
que a Recorrente teria exercido qualquer atividade vedada, e a mesma foi excluída de forma
automática do Simples Nacional em razão de alteração do CNAE, porém defende jamais ter
exercido a atividade vedada. Nesse caso, de exclusão automática por atividade vedada, em razão
de alteração do CNAE, o ônus da prova do exercício da atividade recai para a Receita Federal.
Não obstante o ônus da prova ser da Receita Federal, a Recorrente declara jamais
ter prestado a atividade impeditiva e junta notas fiscais aos autos. Alega que tudo ocorreu em
razão de erro material da Recorrente quando alterou indevidamente seu CNAE e, tão logo
identificou que tinha incluído atividade vedada, efetuou a correção da falha e junta a alteração
contratual correspondente.
Pugna pelos princípios constitucionais constantes no art. 2o da Lei no 9.784/99 e
na observância do princípio da verdade material
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723661/2012-10

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso voluntário, a fim de
reformar decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal, cancelando-se a
exclusão da recorrente do Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente peticionou porque foi identificado que estava
excluída do Simples Nacional. O motivo da exclusão foi automático, em razão da alteração
contratual que incluiu uma atividade vedada – atividade de engenharia.
A Autoridade administrativa e a DRJ entenderam que, em razão da alteração
contratual, que introduziu a atividade vedada, a empresa deve ser automaticamente excluída do
Simples, com fulcro no inciso II, do art. 74, da Resolução CGSN no 94/2011.
A Recorrente, por sua vez, defende que cometeu um equívoco quando realizou a
alteração contratual no 07, incluindo uma atividade impeditiva de ingresso no Simples Nacional,
e providenciou, tão logo identificado o erro, a alteração contratual no 08 para excluir a atividade
impeditiva. Afirmou que durante todo o período, não praticou a atividade de engenharia, que
demandaria presença de engenheiro, mas apenas atividades simples – juntou documentos ao
processo: notas fiscais de prestação de serviço (e-fls. 35 a 84 e 88 a 102).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.681 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723661/2012-10

Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou a
atividade vedada que foi incluída na sua alteração contratual.
A 1a Seção do E. CARF possui entendimento de que a mera presença em contrato
de atividade vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para justificar seu
indeferimento. Nesse sentido, é o Acórdão abaixo:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
(Acórdão no 1301002.753, 1a Turma da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF. Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Data da publicação 04/04/2018).
Diante disso, verifica-se que as autoridades administrativas de primeiro grau
mantiveram seu entendimento em razão unicamente da alteração contratual promovida pela
Recorrente, sem que fosse indicado quaisquer atos ou fatos que demonstrassem a efetiva
realização da atividade vedada.
A Recorrente, por sua vez, na intenção de demonstrar que cometera apenas um
erro material com a alteração contratual, juntou aos autos notas fiscais de serviço, cujas
descrições do produto/serviço apontam para a realização de atividades permitidas pelo Simples
Nacional.
Outrossim, corroborando com a informação de que cometera um erro na alteração
contratual no 07 (e-fls. 06 a 17), providenciou a exclusão da atividade através da alteração
contratual no 08 (e-fls. 144 a 150).
Em razão das provas constantes no processo, entendo que assiste razão à empresa
Recorrente, estando demonstrado ter havido erro material na inclusão de CNAE impeditivo à sua
manutenção no Simples Nacional.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital